Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734007-07.2020.8.07.0001 APELANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. APELADO: TARLEY MAX DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, bem como para que preste os esclarecimentos solicitados no despacho de id. 24137195. No mesmo prazo, e nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante, esclarecendo acerca do interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida julgou procedente apenas o pedido sucessivo formulado pelo autor, a fim de determinar a remarcação das diárias canceladas em razão da pandemia de COVID-19, na forma da Lei no 14.046/2020, não tendo havido condenação do recorrente à devolução de valores. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator